Tribunal: TJDFT
Processo: 0739603-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739603-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS EDUARDO COELHO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em liquidação de sentença proposta por CARLOS EDUARDO COELHO FERREIRA, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “1. Trata-se de liquidação de sentença proposta por CARLOS EDUARDO COELHO FERREIRA, em desfavor de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Foi determinada a exclusão o cálculo o valor do BET (ID no 134926246). 3. Laudos complementares juntado em ID no 120842490, 137884441 e 150219109. 4. O Banco do Brasil S.A apresentou impugnação em ID no 152281653, defendendo, em síntese, que somente foi condenado ao pagamento da cota-parte, não subsistindo condenação em relação à recomposição da reserva matemática. 5. Por sua vez, a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI apresentou impugnação em ID no 152467344, alegando, em síntese, que deve ser utilizada a NTA vigente e juntada nos autos, necessidade de demonstração das verbas que compuseram os salários de participação, ausência de apuração das diferenças de contribuições previdenciárias, equívoco no cálculo dos juros de mora, necessidade de recomposição da reserva matemática. 6. Foi determinada a intimação do perito para esclarecimentos (ID no 153420852), o qual manifestou-se em petição de ID no 158179662. 7. A parte autora aquiesceu com os cálculos apresentados (ID no 159028427). 8. Já a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI apresentou impugnação em 159122838, reiterando os argumentos expostos na impugnação anteriormente apresentada. 9. O Banco do Brasil apresentou impugnação em ID no 159092361 e 161839574 ̧reiterando a alegação de que não foi condenado a recompor a reserva matemática, bem como defendendo a utilização do índice de correção monetária utilizada na Justiça do Trabalho. 10. Esclarecimentos prestados pelo perito em manifestação de ID no 158319458. 11. O Banco do Brasil (ID no 166844781) e a PREVI (ID no 166998737) reiteraram os termos de suas impugnações. 12. Vieram-me os autos conclusos. 13. É o relatório do necessário. Decido. 14. Como é cediço, a liquidação de sentença se define como sendo a operação consistente na fixação do objeto da condenação, na sua determinação. Por ela se determina o valor, ou quantidade, ou a espécie da obrigação, isto é, o que ou quanto deve o vencido. 15. Ademais, torna-se oportuno salientar que a liquidação se processa nos limites estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada. Assim sendo, na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou, conforme literalidade do art. 509, §4o do CPC. 16. Fixadas tais premissas, o título executivo judicial a ser liquidado fixou a seguinte condenação: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DO BENEFÍCIO. INCLUSÃO. HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO. JUSTIÇA TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. 1. Efetivado o pagamento de horas extras por força de decisão judicial prolatada após a data de aposentadoria do empregado, revela-se imperiosa a integração desses valores à base de cálculo da complementação de aposentadoria, fazendo o autor jus ao pagamento das diferenças daí decorrentes. 2. Afim de se preservar o equilíbrio atuarial, determina-se a incidência de contribuições obreiras e patronais em favor da entidade de previdência privada, nos termos do seu Regulamento. Assim, deve o órgão empregador efetivar o recolhimento das diferenças de sua cota -parte, sendo que, quanto ao empregado, sua participação deverá ser deduzida do saldo a ser apurado em sede de execução, tudo de molde a preservar a correspondente fonte de custeio e o princípio da contributividade. 3. Recurso provido. Unânime (ID Num. 72109989 - Pág. 18). 17. Nas razões de decidir, expôs o e. relator, consoante ID Num. 72109989 - Pág. 26, ‘in verbis’: “Nesse,aspecto, cabe consignar, ainda, que o fato' de as contribuições para a PREVI sobre as horas extras não terem sido recolhidas durante o pacto laborai não tem o condão de alterar a conclusão ora 'perfilhada, pois houve observância do equilíbrio atuarial do plano de previdência privada. Ora, se o empregador, patrocinador da- previdência privada, houvesse remunerado adequadamente as horas extras trabalhadas, o que veio posteriormente a ser reconhecido pela Justiça Trabalhista, tais verbas iriam compor os vencimentos do requerente se na ativa estivesse e teriam sido incluídas na. base de cálculo do salário de contribuição. Desse modo, é imperioso que se proceda a novo cálculo para incluir a parcela reconhecida pela Justiça Especializada. Como o autor necessitou ingressar na Justiça do Trabalho para ter reconhecido o direito ao recebimento das horas extras que lhe eram devidas, é justo que agora tais parcelas sejam incluídas na base de cálculo de sua complementação de aposentadoria. Não se pode admitir, portanto, que seja o autor prejudicado no tocante ao recebimento de valor efetivo de sua complementação de aposentadoria, em razão de não ter auferido, quando em atividade, as parcelas salariais a que fazia jus, em. decorrência de conduta ilegítima adotada pelo órgão empregador. Nesse contexto, consideradas as balizas tecidas na peça vestibular, impõe-se condenar o primeiro réu, Banco do Brasil, a recompor o salário de participação do autor, com fundamento no acréscimo mensal do valor correspondente às horas extras reconhecidas judicialmente, no período de 01/12/1999 a 20/10/2004, bem como a Previ a recalcular o salário real de benefício, pagando as diferenças de complementação de aposentadoria apuradas (...) Assim, o Banco do Brasil deverá efetivar o recolhimento das diferenças de sua cota -parte, sendo que, quanto ao ora recorrente (empregado), sua participação deverá ser deduzida do saldo a ser apurado em sede de execução, tudo de molde a preservar a correspondente fonte de custeio, e o princípio da contributividade.”. 18. Ademais, conforme já salientado em decisão de ID no 92443379, o objeto dos presentes autos é relativo à obrigação de fazer imposta ao Banco do Brasil, para que efetue o recolhimento das diferenças de sua cota -parte em benefício da PREVI, após o que o autor terá sua participação deduzida do saldo a ser apurado em execução. Isso porque, o início da fase de cumprimento de sentença deverá ser precedido de liquidação, para apuração do ‘quantum’ a ser recolhido em benefício da entidade de previdência. 19. Da análise dos autos, verifico que a controvérsia se cinge em verificar: a) a existência de condenação em recomposição da reserva matemática; b) utilização a NTA vigente e juntada nos autos; c) necessidade de demonstração das verbas que compuseram os salários de participação; d) ausência de apuração das diferenças de contribuições previdenciárias; e) equívoco no cálculo dos juros de mora. 20. Fixados tais pontos, passo a analisar cada ponto controvertido individualmente, a fim de permitir a compreensão das partes e efetiva prestação jurisdicional. 21. Da ausência de apuração das diferenças de contribuições previdenciárias e da necessidade de demonstração das verbas que compuseram os salários de participação 21.1. Em que pese o esforço argumentativo da ré PREVI, não há no que se falar em ausência de apuração das diferenças de contribuições previdenciárias, vez que as disposições regulamentares foram observadas dos apêndices do laudo pericial (ID no 120842490, pág. 30 e seguintes. 21.2. De mais a mais, houve a demonstração das verbas que compuseram os salários de participação nos apêndices I e II do laudo pericial, conforme se extrai ID no 120842490, pág. 30 e seguintes.). 21.3. Ademais, os cálculos referentes ao apêndice III foram reelaborados, vez que houve determinação da exclusão da BET na decisão de ID no 134926246, conforme apontado pelo perito judicial em ID no 150219109, pág. 11. 22. Do equívoco no cálculo dos juros de mora 22.1. Razão também não assiste à requerida em relação ao equívoco no cálculo dos juros de moras, vez que conforme demonstrado na planilha de ID no 120842490, pág. 33 e seguintes, e esclarecido pelo perito no laudo complementar (ID no 150219109, pág. 16), foi observado como marco inicial a citação (17/05/2012) e como termo final a data de conclusão do laudo (05/04/2022). 23. Da necessidade de utilização da NTA vigente 23.1. Conforme apontado pelo perito judicial no laudo complementar de ID no 150219109, pág. 14, a NTA juntada em ID no 146976254 não corresponde ao regulamento vigente na DIB (21/10/2004), vez que é vigente após 06/04/2021 e, portanto, não pode ser aplicada ao caso em comento (ID no 146976254, pág. 1). 24. Da existência de condenação em recomposição da reserva matemática 24.1. Da atenta análise dos autos, verifico que razão assiste ao Banco do Brasil S.A, vez que não houve o título judicial a ser liquidado a sua condenação em recompor a reserva matemática, conforme se extrai do acórdão de ID no 72109989. 24.2. Cita-se, novamente, o título executivo judicial a ser liquidado fixou a seguinte condenação: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DO BENEFÍCIO. INCLUSÃO. HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO. JUSTIÇA TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. 1. Efetivado o pagamento de horas extras por força de decisão judicial prolatada após a data de aposentadoria do empregado, revela-se imperiosa a integração desses valores à base de cálculo da complementação de aposentadoria, fazendo o autor jus ao pagamento das diferenças daí decorrentes. 2. Afim de se preservar o equilíbrio atuarial, determina-se a incidência de contribuições obreiras e patronais em favor da entidade de previdência privada, nos termos do seu Regulamento. Assim, deve o órgão empregador efetivar o recolhimento das diferenças de sua cota -parte, sendo que, quanto ao empregado, sua participação deverá ser deduzida do saldo a ser apurado em sede de execução, tudo de molde a preservar a correspondente fonte de custeio e o princípio da contributividade. 3. Recurso provido. Unânime (ID Num. 72109989 - Pág. 18). 24.3. Extrai-se, portanto, que a obrigação perseguida consiste em “o órgão empregador efetivar, sendo que, quanto ao empregado, sua participação deverá ser deduzida do saldo a ser apurado em sede de execução, tudo de molde a preservar a correspondente fonte de custeio e o princípio da contributividade”. 24.4. Diante disso, os cálculos judiciais restam incólumes, vez que não foi realizado o cálculo da eventual reserva matemática devida. 25. Dito isso, HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 137884441 e 150219109, fixando como devido pela segunda ré, Banco do Brasil S/A, o importe de R$64.537,64 (sessenta e quatro mil e quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), a título de recolhimento das diferenças de sua cota-parte, bem como devido, pela primeira ré, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, a importância de R$1.407.996,24 (um milhão e quatrocentos e sete mil e novecentos e noventa e seis reais e vinte e quatro reais), ambos atualizados até abril de 2022. 26. Diante do caráter contencioso da fase de liquidação de sentença deste processo específico, é necessária a fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 896.730/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, quarta turma, DJe 04/06/2018). Assim, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes ora arbitrados em R$ 1.000,00, na forma do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, diante da baixa complexidade da matéria debatida. 27. Aguarde-se o trânsito em julgado. 28. Após, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas necessárias.” Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de liquidação de sentença na qual o Juízo a quo homologou o laudo pericial e encerrou a liquidação de sentença. Argumenta, em síntese, que o laudo pericial homologado não observou a impugnação do réu Banco do Brasil quanto ao valor da cota parte a ser paga pelo patrocinador, enquanto as contribuições indicadas pelo perito se referem às contribuições de assistido, apuradas sobre as diferenças de benefício durante todo o período, e não sobre o período ativo. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme se observa, o processo originário foi suspenso pelo d. Juízo a quo, até o julgamento do presente agravo de instrumento, por meio da decisão ID Num. 172391920 daqueles autos. Assim, não há risco da prática de outros atos processuais, tampouco de início da fase de cumprimento de sentença, sem a prévia análise do colegiado acerca das teses lançadas no presente recurso. Desse modo, ausente o perigo de dano, necessário se faz o indeferimento da medida assecuratória pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2023 17:30:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora